Tribunal: TJDFT
Processo: 0737746-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737746-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO AGRAVADO: YARA DOLORES LOURENCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação de cobrança de aluguéis decorrente da utilização de imóvel comum (autos n.o 0739249-96.2024.8.07.0003), ajuizada em face de YARA DOLORES LOURENÇO. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de avaliação das benfeitorias e oitiva de testemunhas, sob o fundamento de ausência de prova documental que comprove os gastos realizados, impossibilitando a verificação do estado anterior do imóvel, além de considerar a prova oral inócua para os fins pretendidos, por ser subsidiária à prova escrita. Irresignado, o agravante sustenta que realizou benfeitorias no imóvel com recursos próprios, buscando indenização por tais melhorias, as quais não foram integralmente impugnadas pela parte autora. Aduz que a decisão de indeferimento da produção de provas compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando os artigos 369 e 370 do CPC, bem como o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. A parte agravante destaca, ainda, que a interpretação restritiva quanto à admissibilidade da prova testemunhal configura cerceamento de defesa, especialmente diante da ausência de impugnação expressa de algumas benfeitorias pela parte autora, como armários, closet e portas de blindex, cuja retirada pode causar depredação e desvalorização do imóvel. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a negativa de produção de provas pode resultar em julgamento antecipado desfavorável, sem apreciação do pedido de indenização, implicando enriquecimento ilícito da parte adversa. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para admitir a produção da prova nos termos solicitados, ou, alternativamente, seja conferido efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo os atos processuais até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para admitir a avaliação judicial das benfeitorias descritas nos autos e a oitiva da testemunha arrolada, conforme especificação de provas. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 244864730. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. No caso em tela, verifica-se que o indeferimento da produção de provas pode comprometer a adequada instrução do feito, especialmente diante da alegação de benfeitorias não impugnadas e da possibilidade de prejuízo irreparável ao agravante. Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, admitindo a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que indeferem a produção de provas, quando tal indeferimento puder comprometer o resultado útil do processo ou configurar cerceamento de defesa. Ademais, o artigo 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos, enquanto o artigo 370 confere ao magistrado o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sem, contudo, suprimir o direito à ampla defesa. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está presente, especialmente pelo fato de que o feito poderá ser julgado sem considerar o pedido de indenização pelas alegadas benfeitorias realizadas no imóvel, o que poderá causar prejuízo patrimonial irreparável ao agravante e ensejar o enriquecimento ilícito da parte autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, para admitir a produção da prova requerida pelo agravante, consistente na avaliação judicial das benfeitorias descritas nos autos e na oitiva da testemunha arrolada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador